Tribunal: STF
Processo: HC 185341
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que se aponta como autoridade coatora o “Exmo. Ministro Presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça”.
    Narra a petição inicial que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Afirma que a paciente é “primária e de bons antecedentes, além de ainda ser mãe de uma criança menor de 12 anos de idade”.
    Argumenta a defesa que “a prisão domiciliar neste caso é perfeitamente cabível, uma vez que a ré sofre de doenças e com a pandemia do corona vírus agora a ré se vê em maus lenções, podendo ter sua vida ceifada por esta grave e delicada doença que assola todo o mundo” (sic).
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, vem o peticionante requerer a Vossa Excelência a concessão da PRISÃO DOMICILIAR IMEDIATA, com o recolhimento do detento MICAELA DA SILVA DOS SANTOS em sua residência, em razão da atual pandemia de COVID-19 no País. 
    Ante o exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendose a liminar requerida para que seja a paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar da paciente que já esta presa a quase 1 ano”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Trata-se de writ no qual se aponta o Ministro Presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, sem, contudo, colacionar o ato impugnado, ou fornecer elementos suficientes para sua identificação. 
    Com efeito, a ausência de cópia do indigitado ato coator, inviabiliza o necessário cotejo entre as alegações do impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. 
    Deveras, em sua petição, o impetrante limita-se a afirmar que “o presente writ enfrenta negativa de liminar em impetração substitutiva de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça”. Contudo, não aponta qualquer elemento identificador do suposto ato coator.
    Cumpre destacar, ainda, que, em pesquisa ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não foi possível localizar o mandamus mencionado pela defesa.
    Assim, o writ encontra-se deficientemente instruído, porquanto não foram apresentados os documentos necessários para verificação das ilegalidades aventadas.
    Destarte, em razão da maneira como foi formalizado o pedido – sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão de medida liminar liberatória. 
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.
    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente